Tribunal: TJES
Processo: 0002696-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002696-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0002696-10.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 155, §4º, INCISO IV E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE – ILEGALIDADE DA MEDIDA -
ORDEM
CONCEDID
A.

1
.
A
documentação acostada ao
writ
comprova que a prisão guerreada se deu em razão de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n° 0007659-73.2020.8.08.0030,
lide
na qual

fora prolatada,
posteriormente,
Sentença Absolutória em relação ao paciente.
2.
É
ilegal a imposição de cárcere preventivo a réu posteriormente absolvido.
3.
Ordem concedida, ratificando os termos da liminar outrora deferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0002696-10.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Maycon Vicente da Silva
, em benefício de
MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em razão de mandado de prisão expedido na ação penal n° 0007659-73.2020.8.08.0030, na qual foi prolatada sentença absolutória
em seu benefício
.

Requer, em razão disso, a concessão da presente ordem mandamental a fim de
seja revogada a prisão preventiva do coacto.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a documentação acostada ao presente remédio constitucional comprova que a prisão ora guerreada se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n° 0007659-73.2020.8.08.0030.

Entretanto, no dia 07 de agosto d
o corrente ano
fora prolatada Sentença Absolutória em relação ao paciente naqueles autos, esta que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para

“
a) CONDENAR RODRIGO MAGALHÃES MACEDO nas sanções do artigo art. 155, caput, do Código Penal; b)
ABSOLVER MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. c) ABSOLVER
RODRIGO MAGALHÃES MACEDO
e MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal
, com fulcro no inciso III, do art. 386 do Código de Processo Penal

A situação exposta é corroborada pela autoridade impetrada, ao esclarecer, em sede de informações de id n° 6461359, que

“
O Paciente Martos Alen de Castro Ferreira Brandemburg foi denunciado pelo Ministério Público nos autos da ação penal nº 0007659-73.2020.8.08.0030, como incurso no art. 155, §4º, inciso IV e art. 288, ambos do Código Penal.
Em sentença prolatada em 7/8/2023, às fls. 330/336, o Paciente foi absolvido de ambas as imputações.
”

Dessa forma, não há motivos para a manutenção do cárcere preventivo
em desfavor de requerente absolvido ao final da persecução penal
, razão pela qual
CONCEDO A PRESENTE
ordem
d
e
Habeas Corpus,
ratificando o
s termos da liminar outrora deferida pelo E. Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, a qual determinou
que o paciente fosse posto em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)